Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. artIGO 1.007, §4o DO Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição do recurso, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado.
2. O agravante foi intimado “para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos”. 2.1. Prazo transcorrido sem manifestação, determinada a intimação do apelante para recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC. 2.2. Novamente prazo transcorrido sem manifestação. Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Nada a reparar em sede do presente agravo interno.
3. Agravo interno conhecido e não provido.